Tribunal: CARF
Processo: 12448.737049/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737049/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARIO DE QUEIROZ SEPULVEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA
DE
IRRF.
PROVA.
APRECIAÇÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
A livre convicção do julgador na apreciação da prova implica a possibilidade
de, amparado no conjunto probatório dos autos, afastar a glosa procedida pela
Fiscalização em Notificação de Lançamento ainda que o DARF de
recolhimento do tributo contenha erros em seu preenchimento que prejudiquem
a sua aceitação como prova inequívoca do efetivo recolhimento do tributo pela
fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737049/2011-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737049/2011-11

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
77.656, da 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB que, por força do que determina a Portaria RFB
no 2724/2017, não possui ementa.
Do relatório do Acórdão recorrido extraio o seguinte resumo dos fatos havidos até
ali:
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi
apurado imposto no valor de R$ 44.849,91, acrescido de multa e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 44.849,91 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora: Banco Bradesco S.A. - CNPJ 06.746.948/0001-12 IRRF
informado em Dirf R$ 0,00 - IRRF Declarado R$ 44.849,91 = IRRF Glosado
R$ 44.849,91 O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida
Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
19/21, alegando, em síntese, que:
- o imposto retido na fonte se refere à ação judicial;
- do valor de R$ 165.000,00, recebido e lançado pelo impugnante em sua DIRPF 2008,
houve a retenção pela fonte pagadora Banco Bradesco do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 44.849,91, como comprovam Darf e Recibo de Quitação
em anexo;
- foram informados na sua DIRPF 2008 os rendimentos recebidos da fonte pagadora
Banco Bradesco no valor de R$ 165.000,00 e IRRF de R$ 44.849,91, resultando no
valor líquido recebido de R$ 120.159,19; e - se o banco descontou e não informou em
Dirf, como é sua obrigação legal, a culpa e responsabilidade não podem ser imputadas
ao impugnante que agiu corretamente ao elaborar a sua declaração de rendimentos.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF de origem
analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Termo Circunstanciado de fls. 46 a 47, que deu origem ao Despacho Decisório de fl. 48,
o qual concluiu pela manutenção integral da notificação de lançamento, com imposto a
pagar no valor de R$ 44.849,91.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 46 a 47, com as seguintes conclusões:
Quanto à glosa de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, nos rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco Bradesco S/A no
valor de R$ 44.849,91, verifica-se que o contribuinte não anexou cópia da
decisão judicial, das planilhas de cálculo, dos alvarás de pagamento do
rendimento e de pagamento do IRRF à Fazenda Nacional. A fonte pagadora
não apresentou Dirf referente aos valores declarados. O darf de fls. 32
(confirmado em fls. 45), apresentado pelo interessado, não possui elementos
que o vinculem ao contribuinte.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737049/2011-11

Dessa forma, conclui-se que a documentação anexada é insuficiente para
comprovar as alegações apresentadas.
Portanto, a autuação deve ser MANTIDA.
Após a ciência do teor do referido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, o
contribuinte apresentou impugnação acostada às fls. 58/60, alegando, em síntese, que:
- o IRRF no valor de R$ 44.849,91 foi retido pelo Banco Bradesco decorrente de
Honorários Sucumbenciais no importe de R$ 165.000,00 por ele pago e devido nos
Embargos de Terceiros que lhe moveu Antonio Pitoco e outros, sob patrocínio do
contestante, que em sua impugnação junto o respectivo recibo de quitação e o Darf do
recolhimento do IRRF pelo Bradesco;
- é incontroverso que do recibo de quitação constam o numero do processo,
1994.001.060021-0, o nome da ação - Embargos de Terceiros, o nome de Antônio
Pitoco e o valor recebido de R$ 120.150,19;
- tais valores foram devidamente lançados nos lugares apropriados da declaração de
ajuste anual do requerente, razão pela qual nenhum imposto é por ele devido;
- do valor de R$ 165.000,00, recebido e lançado pelo impugnante em sua DIRPF 2008,
houve a retenção pela fonte pagadora Banco Bradesco do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 44.849,91, como comprovam Darf e Recibo de Quitação
em anexo;
- se o banco descontou e não informou em Dirf, como é sua obrigação legal, a culpa e
responsabilidade não podem ser imputadas ao impugnante que agiu corretamente ao
elaborar a sua declaração de rendimentos; e
- para melhor demonstrar e comprovar o seu direito, acosta aos autos as seguintes peças
do processo judicial: inicial, sentença julgando procedentes os Embargos, pedido de
liquidação da sentença, demonstrativo de cálculos, petições conjuntas das partes,
petição dando quitação da importância recebida e sentença julgando extinta a execução;
e
- não seja atendida a solicitação do contribuinte, há de se argüir a Prescrição
Intecorrente, visto que, ofertada a impugnação da Notificação de Lançamento em 28 de
junho de 2010 e proferida a decisão em 01 de junho de 2017, portanto, 7 anos após,
operou-se a prescrição qüinqüenal, o que também afastaria o direito de ser cobrado o
imposto em tela com os consectários de lei.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Julgada improcedente a Impugnação, foi o contribuinte cientificado do acórdão
em 28/08/2018 (Aviso de Recebimento às fls.102), tendo apresentado o presente Recurso
Voluntário em 27/09/2018 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls. 108), onde alega, em
síntese, que:
- por contar com 89 anos de idade á época da interposição do Recurso Voluntário,
faz jus à prioridade de sua análise conforme previsão do Estatuto do Idoso;
- como preliminar, alega já ter ocorrido a prescrição intercorrente a fulminar o
presente crédito tributário;
- no mérito, repete sua argumentação relativa à prova efetiva da retenção e da
quitação do IRRF glosado por meio do DARF que consta dos autos,
argumentando que o mesmo foi preenchido conforme as instruções de seu verso
e da IN SRF no 81/1996;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737049/2011-11

- além e ao lado disso, o simples fato da fonte pagadora não ter declarado o
pagamento em DIRF não pode ser móvito para a dupla exigência do tributo do
contribuinte.
Após a interposição do recurso, em 30/10/2018, o recorrente anexou aos autos
cópia do cheque administrativo pelo qual recebeu a parcela líquida dos honorários a que se
referiria o valor do IRRF glosado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço, inclusive no que diz respeito à juntada tardia do cheque administrativo
trazido aos autos apernas após a interposição do Recurso Voluntário uma vez que se trata de
prova fundamental para o esclarecimento dos fatos à qual o contribuinte somente teve acesso
neste momento processual, cumprindo assim à previsão do artigo 16, §4o, “a”, do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
E quanto ao recurso em questão, destaco que a distribuição do processo para
análise observou a preferência de que trata o Estatuto do Idoso, tendo essa distribuição ocorrido
com prioridade para julgamento.
Já no que diz respeito à preliminar de prescrição intercorrente, não há o que se
discutir, este Concelho já possui entendimento sumulado segundo o qual:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Passando então ao julgamento do mérito, é certo que o presente caso se prende
única e exclusivamente à análise das provas trazidas aos autos, vez que, de um lado, argumenta o
Recorrente que as provas que já carreou aos autos são suficientes para demonstrar o seu direito e,
de outro, o Fisco, seja ainda antes do julgamento de primeira instância, seja mesmo naquele
julgamento pela DRJ/BSB, entendeu que não, que as provas dos autos não demonstram que o
DARF trazido pelo Recorrente prova a retenção e o recolhimento do IRRF glosado pela
Notificação de Lançamento.
E a esse respeito entendo pertinente o ensinamento de PAULO CELSO
BERGSTRON
BONILHA
(in
DA
PROVA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71):
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737049/2011-11

Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As parte, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova.
É pertinente a transcrição acima pois, me parece, o recorrente não tem medido
esforços para tentar provar suas alegações no presente caso, diligenciando permanentemente na
busca de documentos que levem à do Fisco e dos julgadores administrativos de que sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA esta correta e a glosa equivocada.
Prova disso é a cópia do cheque administrativo anexada aos autos em 30/12/2018,
já após a interposição do presente Recurso Voluntário, prova inequívoca de que o contribuinte
diligenciou pela busca da verdade material que lhe aproveita.
Trago à discussão essas colocações pois é inegável que o DARF trazido aos autos
pelo Recorrente, cuja cópia mais legível me parece ser a anexada às fls. 63, junto com a
Impugnação, se refere a valor correspondente ao Imposto de Renda da Pessoa Física que seria
devido pelo recebimento de R$165.000,00 conforme o cálculo indicado neste Recurso
Voluntário às fls. 113.
Entretanto, ao contrário do que alega o Recurso Voluntário, o referido DARF não
está preenchido conforme determinava a IN RFB no 736/2007 (vigente à época do pagamento
daquele DARF e que revogou a mencionada IN SRF no 81/96) pois, das instruções constantes do
Anexo II da IN, se pode extrair que:
a) O campo 1 do DARF deveria ser preenchido com o Nome e o Telefone do
contribuinte;
b) O campo 02 deveria ser preenchido com a data da ocorrência ou do
encerramento do período base no formato DD/MM/AAA;
c) O campo 3 deveria ser preenchido com o número de inscrição no CPF ou
CNPJ.
Se observarmos o DARF de folhas 63 veremos que no Campo 1 não consta o
nome e o telefone do contribuinte, no caso o ora Recorrente, mas sim o nome e um suposto
telefone do Banco Bradesco.
Já no campo 2 não há nenhuma indicação do período a que se refere o pagamento
que ali será efetuado.
Por fim, no campo 3, consta a indicação de um número de CNPJ, provavelmente
do mesmo Banco Bradesco mas que, no caso, deveria estar indicado o CPF do ora Recorrente.
E essas instruções constavam, todas da IN RFB no 736/2007, de modo que a
alegação de que o DARF estaria corretamente preenchido não é verdadeira. O DARF indica que
o valor recolhido se refere a outro contribuinte e não ao Recorrente e dali não se pode extrair a
qual período de apuração se refere.
Por outro lado, prescreve o Decreto no 70.235/72 em seu artigo 29, que:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737049/2011-11

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Formar livremente sua convicção significa que o julgador é livre para, usando sua
experiência e percepção pessoal particular, apreciar e valorar a força probante dos elementos
trazidos aos autos pelas partes a fim de tomar uma decisão relativa à disputa em questão.
E quanto às provas trazidas aos autos, onde incluo o cheque administrativo
anexado às fls. 189-190, tenho convicção para afirmar que o recorrente sofreu a retenção de R$
44.849,91 glosada pela Notificação de Lançamento por falta de comprovação.
Se é certo que o DARF de fls. 63 não é conclusivo como prova de que aquele
valor ali referido se trata efetivamente do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora
quando do pagamento dos honorários ao Recorrente, é certo, porém, que este recebeu da fonte
pagadora apenas o valor líquido resultante da subtração do valor glosado do valor bruto dos
honorários que eram devidos.
Há prova nos autos do valor bruto devido (R$165.000,00), do cheque nominal
pago ao Recorrente no valor Líquido (R$ 120.150,19) e do seu depósito em conta corrente do
sujeito passivo e, por fim, o valor declarado a título de IRRF confere exatamente com o valor
que consta do DARF dos autos e do cálculo resultante da aplicação da tabela progressiva mensal
aos rendimentos brutos declarados.
Assim, por todos estes elementos, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
para lhe dar provimento ao recurso para cancelar a glosa do IRRF de que trata a Notificação de
Lançamento em análise.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital